Tribunal: TJBA
Processo: 8058458-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058458-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CEZAR GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADORIA. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. PERMANÊNCIA INDEFINIDA NO PLANO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR A DEZ ANOS. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por ex-empregado em desfavor de operadora de plano de saúde, visando a manutenção do vínculo contratual coletivo empresarial após o término da relação de emprego.

Sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, reconhecendo apenas a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.656/98, com manutenção temporária do plano.

Apelação interposta pelo autor sustentando que sua saída da empresa se deu em razão de aposentadoria por invalidez, preenchendo os requisitos legais para permanência definitiva no plano nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual do autor decorreu de demissão sem justa causa ou de aposentadoria; (ii) saber se, na hipótese de aposentadoria, estão preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/98 para a permanência do apelante no plano de saúde coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise documental demonstra que a rescisão contratual do apelante, formalmente registrada como demissão sem justa causa, decorreu, na realidade, da concessão de aposentadoria imediatamente subsequente ao aviso prévio, caracterizando extinção do contrato de trabalho motivada pela aposentadoria.

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por prazo mínimo de 10 anos o direito de manutenção por prazo indeterminado, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades.

Comprovado que o apelante contribuiu efetivamente para o plano durante 14 anos e 10 meses, preenche o requisito temporal exigido pela legislação.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1034), firmou entendimento de que eventuais mudanças de operadora ou modelo contratual não interrompem a contagem do prazo contributivo, devendo ser garantida a soma dos períodos.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, conferem reforço interpretativo à proteção legal, evitando que beneficiários idosos ou portadores de enfermidades graves sejam compelidos a contratar novo plano em condições desvantajosas.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se reconhecer o direito do apelante e de seus dependentes à manutenção no plano de saúde coletivo, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, assegurando ao apelante e seus dependentes o direito de permanecer vinculados ao plano de saúde coletivo empresarial, em caráter indefinido, nas mesmas condições assistenciais de que gozavam na vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral das mensalidades.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 30, §1º; 31

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1034 (REsp 1.708.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/02/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
8058458-84.2022.8.05.0001

em que figuram como apelante

AUGUSTO CEZAR GOES DOS SANTOS

e apelad
a

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos,

CONHECER E DAR PROVIMENT
O

ao recurso interposto
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .